Tribunal: TJDFT
Processo: 0730217-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise da pretensão revela que a autora não preenche os requisitos legais exigidos. O mero reexame das provas não está entre as hipóteses legais que autorizam a ação rescisória.
2. A ação rescisória possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 966 do Código de Processo Civil). O reexame da matéria fática ou a má apreciação das provas não é motivo suficiente para rescindir o julgado, sendo inadmissível o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.
3. Agravo interno desprovido.